Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Sobrepartilha de bens entre ex-cônjuges. Direitos possessórios sobre imóvel irregular. Prescrição. Inocorrência. Coisa julgada. Não configuração. Partilha de dívidas. Ausência de comprovação de benefício familiar. Ressarcimento de despesas e benfeitorias. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de sobrepartilha, julgou procedente o pedido para determinar a divisão dos direitos possessórios sobre lote localizado em Planaltina/DF e improcedente o pedido reconvencional de partilha de dívidas e ressarcimento de valores despendidos com débitos e reformas do imóvel.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de sobrepartilha estaria prescrita; (ii) estabelecer se a declaração de inexistência de bens a partilhar no divórcio consensual impede nova discussão por força da coisa julgada e (iii) determinar se direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóvel irregular podem ser objeto de partilha; e (iv) verificar se o apelante tem direito à divisão das dívidas contraídas em seu nome e ao ressarcimento de despesas com débitos e benfeitorias realizadas no imóvel.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de sobrepartilha não se sujeita à prescrição quando o patrimônio comum permanece indiviso após a dissolução do casamento, pois subsiste estado de condomínio entre os ex-cônjuges, sendo imprescritível o direito de promover a divisão do bem comum, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. A coisa julgada formada na homologação judicial de acordo de divórcio não impede a apreciação da sobrepartilha de bem sonegado, pois inexiste identidade entre causa de pedir e pedido das ações.
5. A sobrepartilha é cabível quando bens do patrimônio comum não foram incluídos na partilha anterior, ainda que conhecidos à época, seja por omissão, esquecimento ou conveniência das partes.
6. Direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóvel situado em parcelamento irregular possuem expressão econômica e podem integrar o patrimônio comum do casal, sendo passíveis de partilha quando adquiridos durante a constância do casamento.
7. Dívidas contraídas por um dos cônjuges apenas se comunicam quando demonstrado que foram assumidas em benefício da entidade familiar, o que não ocorre quando os empréstimos são contraídos após a dissolução do vínculo conjugal.
8. O ex-cônjuge que assume despesas pessoais de consumo relativas ao período em que o outro detinha a posse exclusiva do imóvel tem direito ao ressarcimento integral dos valores pagos para quitação de débitos de água e energia elétrica.
9.Os encargos ordinários do imóvel, como o IPTU, devem ser suportados por quem exerce a posse exclusiva do bem após a separação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
10. As despesas comprovadas com benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel comum após a separação geram direito à compensação, por preservarem e valorizarem o patrimônio partilhável.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de sobrepartilha de bens não divididos por ocasião do divórcio é imprescritível enquanto persistir o estado de condomínio entre os ex-cônjuges. 2. A declaração genérica de inexistência de bens a partilhar em divórcio consensual não impede a posterior propositura de ação de sobrepartilha quando inexistir identidade de causa de pedir e pedido. 3. Direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóvel irregular possuem expressão econômica e podem ser objeto de partilha se adquiridos durante o casamento. 4. Dívidas contraídas após a dissolução do vínculo conjugal não se comunicam entre os ex-cônjuges. 5. O ex-cônjuge que quita despesas pessoais de consumo referentes ao período de ocupação do outro tem direito ao ressarcimento integral, enquanto o possuidor exclusivo do imóvel responde pelos encargos ordinários do período de uso. 6. Benfeitorias necessárias e úteis realizadas por um dos condôminos em bem comum após a separação geram direito à compensação proporcional na partilha.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 669; CC, arts. 1.663, §1o, 1.664 e 2.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.201.069/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.924.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2025; TJDFT, Acórdão 1753340, 0713389-52.2022.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 2044574, 0744358-52.2024.8.07.0016, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão 2019994, 0717204-52.2021.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 09.07.2025.